Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-50.2022.8.11.0111
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001283-50.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIANE KELLY MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 622.188.893-07 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001283-50.2022.8.11.0111

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDJE)

Recorrente(s):

Ariane Kelly Medeiros dos Santos

Recorrido(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto a Banco Santander (Brasil) S/A, conforme documentos juntados em defesa (Faturas com pagamentos e termo de cessão de crédito). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. A alegação no sentido de que a cessão de crédito é posterior a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito deve ser rejeitada, pois conforme se vê no extrato apresentado pela autora, o débito cedido no valor de R$ 161,11, tem somente a data de vencimento em 30/04/2019, não possuindo a data de inclusão.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Conforme apresentação de telas sistêmicas, comprovante de extrato bancário e Termo de Declaração de Cessão, conforme consignado no bojo da contestação, a parte requerida cumpriu com o ônus incumbido de comprovação da origem do débito. Destaca-se que conforme precedente do STJ a ausência de notificação quanto a cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação. (RESP 1401075/RS). Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.”.

5. Ademais, uma vez que comprovada a contratação do débito originário pelo Reclamante
, a ausência de notificação da cessão de crédito não gera o dever de indenizar a título de dano moral
. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho do voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo Regimental no Recurso Especial Nº 1.379.074 - SC (2013⁄0122668-8):
Realmente, a lei exige que seja o devedor notificado da cessão de crédito (CC, art. 290). Tal determinação, porém, serve apenas para que se redirecione o pagamento, desobrigando o devedor adequadamente. O efeito da falta da comunicação, assim, é um só: subverter a regra geral de que o pagamento feito à pessoa errada não exonera o obrigado. Até que se efetue tal comunicação, a entrega da prestação ao cedente se traduz em adimplemento da dívida, liberando-o da obrigação. (...)
A falta de notificação, contudo, não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, como expressa o artigo 293 do Código Civil: "Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido". Dentre estes atos conservatórios encontra-se, evidentemente, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a demonstrar a licitude do comportamento adotado pela ré
. Tendo assim agido, a recorrida atuou em exercício regular de direito, o que afasta a obrigação indenizatória por não estarem preenchidos os requisitos alinhados no artigo 186 do Código Civil, citado ao início da fundamentação
”.

6. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024